Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700432-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA, MARCELO GAIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS em face da decisão proferida nos autos do pedido de cumprimento de sentença movido por MARCELO GAIA DA SILVA e outros, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora de uma vaga de garagem. A agravante informa que a penhora recaiu sobre o bem de matrícula no 232408 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, VAGA DE GARAGEM DUPLA No 2/2A, LOCALIZADA NO SUBSOLO DO BLOCO D, LOTE 22, AVENIDA FLAMBOYANT, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL. Alega que por se tratar de vaga de garagem do imóvel onde reside com a sua família, trata-se de extensão do bem de família da agravante, cuja impenhorabilidade é consagrada pelo art. 1o, da Lei no 8.009/90, c/c art. 832, do CPC. Destaca que mesmo que a garagem possua matrícula em apartado, a sua impenhorabilidade pode ser reconhecida, em virtude de se tratar de extensão do bem de família. Ressalta que a execução deve se dar da forma menos gravosa para o devedor, indicando outros bens para substituir a penhora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para que seja desconstituída a penhora da vaga de garagem matrícula 232408, acatando-se o pedido de substituição de penhora. Preparo regular (ID 13589237 e 13589238). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que o fundamento erigido pela agravante não reflete a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Isso porque há precedente sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça que admite a penhora da vaga de garagem com matrícula própria, não havendo o reconhecimento de bem de família. Outrossim, não houve concordância por parte dos credores com o pedido de substituição da penhora. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora